Tribunal: TJMT
Processo: 1020131-98.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020131-98.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERALDO PEREIRA BEZERRA - CPF: 015.205.021-33 (VÍTIMA), RUAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 055.133.271-98 (RECORRENTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 016.876.091-60 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROSIMAR NEVES DA ROCHA - CPF: 041.744.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1020131-98.2020.8.11.0000

RECORRENTE: RUAN FERNANDES DA SILVA, THIAGO AUGUSTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
NULIDADE DA PRONÚNCIA
– 1.1)
POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
– INSUBSISTÊNCIA – PEÇA EXORDIAL APTA AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXPOSIÇÃO FATOS CRIMINOSOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E A ATUAÇÃO DOS RECORRENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 1.2)
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA - MOTIVAÇÃO CONCRETA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PRONÚNCIADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – 2)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA
- NÃO ACOLHIMENTO – PROVA MATERIAL DOS CRIMES E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO -3)
ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO

FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
- INVIABILIDADE - QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS – 4)
CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
- SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE - INVIABILIDADE - EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1) Nulidade da sentença de pronúncia:

1.1) Não se acolhe alegação de inépcia da denúncia se a mesma encontra-se formalmente perfeita, descrevendo satisfatoriamente a conduta tida como criminosa, a ocorrência das qualificadoras, amparada em indícios de autoria e materialidade dos pronunciados.

1.2) Sem lugar a alegação de nulidade da pronuncia por falta de fundamentação, se verificado que a postura adotada pelo magistrado na decisão de pronúncia manteve-se adstrita à limitação judicial proposta pelo art. 413, do CPP, que se limitou em fazer um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do recorrente pelo delito ora sob análise, ressaltando a existência de indícios de autoria frente ao contexto fático-processual, agindo em conformidade com o princípio e/ou normas de direito à sustentação da pronúncia.

2) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo a manutenção da pronúncia tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão aos recorrentes dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, a eventual condição suspensiva de exigibilidade do pagamento deve ser analisada na fase de execução pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Ruan Fernandes Da Silva
e
Thiago Augusto Da Silva
,

contra

a decisão proferida nos autos n. 0002459-68.2019.8.11.0020– código 106602, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que os
pronunciaram

como incursos no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e crime de destruição de cadáver
(arts. 121, §2º, inciso II, III, c/c 211, ambos do Código Penal), submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (id. 58668518).

Inconformados com tal decisão, a defesa de ambos os recorrentes requer, em relação ao recorrente
Thiago Augusto
,
a
nulidade da sentença de pronúncia
, seja por
suposta ausência dos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal
, seja pela
carência de fundamentação da decisão
por ausência de autoria e participação deste nos ilícitos, nos termos do artigo 93 inciso IX, artigo 564 inciso V, artigo 569 e artigo 413, todos do CPP, o que por consequência causaria a absolvição do mesmo por falta de provas.

Para
Ruan Fernandes
busca a
impronuncia

“por ausência de prova de Autoria materialidade e participação, ante a ausência de prova quanto a pratica de Incêndio no corpo da Vítima”
(id. 58668536) ou a
absolvição
do mesmo, ante ausência de prova de autoria e materialidade delitiva.

Por fim, para ambos, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima bem como a
concessão da assistência judiciária gratuita
, nos termos do artigo 98,
caput
do Código de Processo Civil c/c artigo 5º inciso LXXIV da CF/88 (id. 58668534/58668536).

Em contrarrazões o Ministério Público manifesta pelo
desprovimento
do recurso (id. 58668544/58668545) entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 61044961).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 58668547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que, no dia 17 de junho de 2019, por volta das 23h20min, na cidade de Araguainha/MT,
Thiago Augusto
Da Silva, Ruan Fernandes Da Silva e Rosimar Neves Da Rocha, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, agindo com
animus necandi
,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Geraldo Pereira Bezerra
, bem como
destruíram parcialmente o corpo da vítima
, atendo fogo em seu cadáver.

Sobre os fatos ressai que dias antes do crime de homicídio, a vítima e os indivíduos citados tiveram vários desentendimentos, todos ligados ao consumo de bebida alcoólica, sendo que o
Thiago Augusto
, em dia e local não precisados, chegou a entrar em vias de fato com o ofendido.

Ainda segundo a denúncia, no dia fatídico, visando se vingar desses desentendimentos, os increpados se deslocaram até a residência da vítima e arrombaram a porta dos fundos, de modo a franquear a entrada no imóvel e, em um número maior de pessoas, agrediram o ofendido pelas costas e desferiram dois golpes de faca, causando lesões perfurocortantes na região dorsal esquerda e na região torácica, sendo esta a causa da morte de Geraldo, conforme laudo de necropsia. Apurou-se que, em um dos golpes, a arma branca utilizada fragmentou-se no interior do corpo da vítima.

Em seguida, os denunciados destruíram parcialmente o cadáver, ateando fogo no corpo da vítima e no imóvel.

Em razão de tais fatos, Thiago Augusto, Ruan Fernandes e Rosimar Neves foram pronunciados incursos nas penas do art. 121, §2°, II (fútil), III (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c 211, ambos do Código Penal Brasileiro, para serem submetidos à julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que os dois primeiros exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da nulidade da sentença de pronúncia (recorrente Thiago Augusto)

1.1)

Por inépcia da denúncia

De início, a defesa pugna pela nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que a denúncia não preencheu os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, pois o órgão ministerial não foi demonstrou de forma clara e objetiva a participação dos increpados nos fatos criminosos, especialmente no que refere a participação do Thiago Augusto.

Pois bem, tem-se que a denúncia inepta é a que não atende aos requisitos do art. 41 do CPP, que preceitua,
"A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

Com efeito, a denúncia (ou queixa) conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, definindo de forma quase definitiva a causa de pedir da ação penal (quase definitiva dada a possibilidade de
mutatio libeli
). Ao mesmo tempo em que delimita o objeto da pretensão acusatória (definindo os pontos sobre os quais recai o ônus da prova da acusação), a exposição fática trazida na denúncia circunscreve a atuação da defesa (permitindo ao acusado e ao seu patrono conhecerem os fatos que lhe são atribuídos) e limita a atividade do magistrado (fixando a área sobre a qual deverá incidir a prestação jurisdicional).

A intervenção estatal, para o fim da prestação jurisdicional, não reclama senão a existência do
fumus boni juris
, tanto quanto ao fato como no que toca à autoria, pelo que, se não pode ser reclamada sem um mínimo de prova da autenticidade da acusação, a ela não se exige, da mesma forma, prova plena, definitiva e irreversível de sua procedência.

Para o recebimento da denúncia basta que o fato descrito seja típico e, em tese, seja certa a autoria, sendo desnecessária a formação de um juízo prévio de procedência da imputação.

No caso em tela, tenho que a denúncia (id. 58664981) está de acordo com o que preceitua o mencionado dispositivo legal contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, as qualificações dos envolvidos na empreitada criminosa, a classificação dos crimes, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas.

Com efeito, a “
melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo
(pressuposto processual)”
(STJ, HC nº 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Aliás, com relação à inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ART. 589 DO CPP. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. DESNECESSIDADE. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 408 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º E 5º DA LEI Nº 9.296/96. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não enseja violação ao art. 589 do CPP a decisão do Juízo de 1.º Grau que se limita a determinar a remessa dos autos à instância ad quem, nada mencionando, em juízo de retratação, acerca da reforma ou manutenção da decisão de pronúncia, consoante previsto no próprio dispositivo legal, pois não se configura, propriamente, hipótese de nulidade - mesmo porque indemonstrado prejuízo à parte -, mas de mera irregularidade. 2
. A denúncia expõe os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito, razão pela qual não há falar-se em sua inépcia. No caso, a inicial acusatória possibilitou o entendimento de que o recorrente estava sendo denunciado pela prática do crime de associação para a prática de homicídios, preenchendo as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal
. 3. A pronúncia é uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida, não se verificando qualquer irregularidade na decisão que, sem adentrar no mérito da causa, expõe as razões do seu convencimento com base nos indícios de autoria e materialidade presentes nos autos. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 385.049/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destacamos

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE INEXISTENTE. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATERIALIDADE PROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E PROVAS COLHIDAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. [...] 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito

de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal(RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). Precedentes.
4. O Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas, concluiu que não se pode reconhecer de plano a legítima defesa, além de ter asseverado a existência de indícios de autoria e materialidade do delito a respaldar a pronúncia do agravante. Entender de forma diversa, como pretendido, demandaria, mais uma vez, o reexame do arcabouço fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7/STJ 5. O agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 6. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AREsp 1048715/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017). Destacamos

Assim sendo, verifica-se que a inicial acusatória destaca a participação e de modo necessário a ação de cada, sem embaraço a ampla defesa e condições de apresentar contra argumento, portanto, contém o que basta para deflagração da ação penal, isto é, condição de viabilidade e por isso
não há que de falar em inépcia da denúncia
. E nesta oportunidade é relevante anotar a ausência de abordagem da questão no contexto da defesa preliminar incidiu o instituto da preclusão e eventual deficiência no contexto fático na peça de delação está superada pela sentença de pronúncia demonstrativa dos elementos mínimos para serem submetidos a julgamento perante o júri popular.

1.2)

Por falta de fundamentação idônea

De igual modo, não comporta guarida o pedido de nulidade da sentença de pronúncia ao argumento de que esta carece de fundamentação, pois diferente do defendido pela i. Defesa,
existem indícios suficientes de autoria do recorrente e prova de materialidade dos ilícitos
, tal como defendido pelo
juízo a quo
:

“(...) A
materialidade do crime
de homicídio encontra-se assentada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 45/47), Laudo pericial criminal (fls. 125/148), declaração de óbito (fl. 83), Laudo de necropsia (fls. 149/173).
Os indícios de autoria, de igual modo, encontram-se delineados nos autos
. (...)

A testemunha Rebeca Rodrigues Lima afirmou que ouviu discussão entre a vítima e os réus RUAN e ROSIMAR (ligue-ligue) que culminou no espancamento da vítima. Relatou que RUAN dizia para ROSIMAR enfiar a faca e matar logo, enquanto que ROSIMAR dizia que tinha que bater primeiro. Esclareceu que além de reconhecer a voz dos réus ainda sabe precisar a autoria porque nas discussões eram citados os nomes. Relatou que minutos depois viu que a casa estava pegando fogo e a vítima estava agonizando e pedindo socorro.
Afirmou que não viu o THIAGO, todavia, pela discussão dos envolvidos, o THIAGO estava aguardando fora da casa. Respondendo às perguntas da defesa, afirmou que cré que a vítima tinha envolvimento com os outros réus e que chegaram juntos na casa.

(...) A testemunha Marcelo Bezerra Rodrigues, policial militar (...) Relatou que no local do crime colheu informações de que as partes (vítima e réus) haviam se envolvido em briga anterior por conta de pinga.
Afirmou que os réus confessaram a prática do crime.
Afirmou que RUAN e THIAGO repassaram que ROSIMAR deu a facada, enquanto que RUAN ateou fogo ao corpo e THIAGO permaneceu de olheiro
.

Relatou que ROSIMAR e RUAN afirmaram que a vítima mereceu morrer pra aprender a não bater na cara de homem
, eis que havia informações de que a vítima havia batido na cara de THIAGO (...)”.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a prova da materialidade e indício de autoria delitiva para a pronúncia do acusado e sua submissão a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao órgão – Tribunal do Júri – investido constitucionalmente, a resolução do mérito da causa.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri,
sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados
, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a doutra magistrada expôs, de forma breve, os fundamentos para sua decisão, apontando como indícios da autoria delitiva,
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo
que indicaram a participação do recorrente no crime, aliado a prova da existência do ilícito (prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência laudo pericial criminal, declaração de óbito, laudo de necropsia).

Assim, a magistrado se limitou em fazer um
juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do recorrente Thiago Augusto
pelo delito ora sob análise, ressaltando a existência de indícios de autoria do crime de homicídio contra a vítima, frente ao contexto fático-processual, agindo em conformidade com o princípio e/ou normas de direito à sustentação da pronúncia.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR -
NULIDADE
– DECISÃO DE
PRONÚNCIA
- FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA – MERO JUIZO DE PRELIBAÇÃO

1 - Tendo o d. Magistrado pronunciante fundamentado ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento para pronunciar o recorrente, não há que se falar em inobservância ao mandamento contido no art. 93, IX, da CF, referente à necessidade de
fundamentação
das decisões judiciais. In casu, tratando-se de recurso que envolve de juízo de prelibação (art. 413, do CPP), é vedado ao julgador adentrar de forma profunda no conjunto probatório, sob pena, de invasão indevida à competência do Tribunal do Júri; (...)”.
(TJMT, N.U 1017914-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido do recorrente no tocante ao reconhecimento da nulidade processual, porquanto a postura adotada pela magistrada na decisão de pronúncia manteve-se adstrita à limitação judicial proposta pelo art. 413, do Código de Processo Penal.

2)

Da absolvição sumária ou despronúncia (ambos os recorrentes)

Consoante ressaltado, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’), sendo que o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais, a primeira

é a instrução preliminar ou
judicium accusationis,
que poderá culminar na pronúncia do acusado e com o consequente envio da imputação ao Conselho de Sentença, passando-se então ao julgamento propriamente dito ou à fase do
judicium causae.

Todavia, ao invés de pronunciar, o juiz togado poderá impronunciar o acusado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria ou de participação deste no ilícito penal, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

O magistrado poderá ainda encerrar de forma antecipada o rito bifásico quando estiver provada a inexistência do fato ou houver certeza que o réu não foi o autor do crime ou que o fato não constitui infração penal ou, ainda, estiver comprovada uma causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, conforme o disposto no art. 415 do Código de Processo Penal. Todavia, ressalvam-se os casos de inimputabilidade, quando ela não for a única tese defensiva ocorra a impronúncia.

Depreende-se deste modo que
a impronúncia e absolvição sumária só serão admitidas quando as hipóteses legais se revelarem evidentes, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento
, o que não ocorre nos presentes autos.

A
materialidade
dos crimes de homicídio e destruição de cadáver restou comprovadas por meio auto de prisão em flagrante delito (id. 58664982), boletim de ocorrência (id. 58664990), laudo pericial criminal (id. 58668458), declaração de óbito (id. 58664996), Laudo de necropsia (id. 58668461), além da prova testemunhal.

De igual modo existem
indícios suficientes da autoria
delitiva dos recorrentes nos crimes em referência, malgrado defesa em sentido contrário de que Thiago Augusto não estaria presente no momento em que a vítima foi morta por teria saído para comprar bebida alcoólica e que não restou demonstrado a participação de Ruan nos ilícitos.

Em interrogatório judicial, o acusado
Ruan Fernandes
afirmou que estava na companhia dos outros réus ingerindo bebida alcoólica e que faz uso de remédio controlado e por isso não se recordava do que havia acontecido; bem como que não tem qualquer desentendimento com a vítima (relatório de mídias – id. 58668549).

O recorrente
Thiago Augusto
em juízo também confirmou que estava na companhia dos outros réus ingerindo bebida alcoólica na casa de Rosimar (acusado não recorrente), mas que em dado momento acabou a pinga e por isso foram até a casa da vítima para continuar a beber. Aduziu que saiu da casa para comprar mais bebida alcoólica e que ao retornar deparou-se com Ruan e Rosimar afirmando que teria feito uma cagada e que diante disso saiu do lugar sem saber o que aconteceu (relatório de mídias – id. 58668549).

Por sua vez, o réu
Rosimar Neves
confirmou estava em companhia dos demais réus e da vítima, sendo que a bebida alcoólica que estavam consumindo acabou e que por isso foram até a casa da vítima para continuar a beber. Acabado novamente a bebida, pediram para Thiago ir comprar mais e que em dado momento a vítima se alterou e, com uma faca, veio em sua direção, mas que Ruan conseguiu desarma-lo e então pegou a faca e o golpeou. Relatou que era que era frequentemente ameaçado pela vítima e que recordava golpear a vítima uma única vez e que inclusive a faca quebrou dentro desta (relatório de mídias – id. 58668549).

Todavia, em sentido contrário, a testemunha
Rebeca Rodrigues Lima
, ouvida em juízo, informou que
ouviu a discussão entre a vítima e os réus Ruan Fernandes
e Rosimar Neves (não recorrente), motivada por uma
suposta briga entre a vítima e Thiago Augusto
. Relatou que Ruan dizia para Rosimar enfiar a faca e matar logo a vítima, enquanto que Rosimar dizia que tinha que bater nele primeiro, que além de
reconhecer as vozes dos envolvidos, seus nomes eram citados na discussão
.

Ressaltou também que viu a casa do ofendido pegando fogo e que este estava agonizando e pedindo socorro; que
apesar de não ter visto o recorrente Thiago, pelo teor da discussão dos envolvidos, ele estava aguardando do lado de fora da residência
(relatório de mídias – id. 58668549).

No mesmo sentido, o policial militar
Marcelo Bezerra Rodrigues
relatou que, ao chegar no local, obteve informações de que a vítima e os réus haviam se envolvido em
briga anterior por conta de bebida alcoólica (pinga)
; que os réus confessaram a prática do crime, de modo que
Ruan e Thiago repassaram que Rosimar deu a facada, enquanto que Ruan ateou fogo ao corpo e Thiago permaneceu de olheiro
. Informou também que Rosimar e Ruan disseram que a vítima mereceu morrer para aprender a não bater na cara de homem (relatório de mídias – id. 58668549).

Portanto, não vejo como prosperar os pedidos de absolvição ou despronúncia formulados pela defesa, pois esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato – inconteste
in casu
– e com a presença de indícios sobre sua autoria – que no caso vem evidenciado pelas declarações das testemunhas – ao passo que
eventual dúvida a respeito da ocorrência dos fatos, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença
, vez que neste momento há prevalência do princípio
“in dubio pro societate”
e havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo “
in dubio pro reo”
e a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga. Nesse sentido:

“AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO PROVISIONAL QUE NÃO EXIGE JUÍZO DE CERTEZA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. Tratando-se a decisão de pronúncia de ato jurisdicional por meio do qual apenas se admite a acusação, não se exige, nem se poderia exigir, um juízo de certeza por parte do magistrado singular que a profere, sob pena de invasão da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. 2. Havendo prova da materialidade e indícios da autoria, devidamente demonstrados na decisão provisional, bem como no acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. (...).”
(HC 230.544/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013). Destaquei.

Logo, haja vista a plausibilidade da acusação, mediante a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consoante o disposto no art. 413, §1.º do Código de Processo Penal a
manutenção
da pronúncia pelo delito de homicídio e destruição de cadáver é medida que se impõe.

3) Da exclusão das qualificadoras (ambos os recorrentes)

Por conseguinte, não há como acolher o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Isso porque, a jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Ademais, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
, conforme já decidido por esta Corte. 3. Desconstituir a premissa de que os golpes foram desferidos de inopino, exige o aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015) – Sublinhei.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram por
motivo fútil
, haja vista que a motivação do crime seria uma discussão anterior relacionada a consumo de bebida alcoólica (pinga) a qual teria culminado em desentendimento entre a vítima e Thiago Augusto, oportunidade a vítima supostamente teria desferido um tapa neste. Assim, buscando se vingar, os recorrentes foram até a residência do Geraldo Pereira, o espancaram, desferiram golpes de faca em seu corpo e por fim atearam fogo no local.

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que os recorrentes podem ter agido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, os mesmos estavam em maior número de pessoas, sendo que depois de ter sido espancado, desferiram golpes de faca contra a vítima, enquanto esta estava desarmada, e no fim ainda atearam fogo na residência.

Não há que se falar, portanto, em manifesta improcedência das indigitadas qualificadoras, razão pela qual a devida análise destas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, consoante jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma,
havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem estas permanecerem na pronúncia dos acusados, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, sobre elas se pronunciem
.

Nesta senda, trago a lume os seguintes acórdãos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL OU RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DUBIEDADE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA – 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Na decisão de pronúncia, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (I.U.J. n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, publicado em 12/04/2017). 5. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais prequestionados e relacionados com as teses ventiladas. 6. Recurso defensivo conhecido e desprovido”.
(TJ-MT - RSE: 10099455020198110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2019)

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o
princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção das qualificadoras, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Destarte, ficam
mantidas
as qualificadoras dispostas na pronúncia.

3)

Justiça gratuita (ambos os recorrentes)

Por fim, no que diz respeito a concessão de justiça gratuita visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito dos recorrentes não deve ser deferido porque, apesar da defesa afirmar nas razões recursais que ambos não possuem condições de arcar com aludido ônus sem prejuízo de seu próprio sustento, não há previsão legal para tal providência no processo penal.

Aliás, acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação o, sendo imperioso destacar que a obrigatoriedade em referência também está prevista no § 2º do art. 98 do novo Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria.

Dessa forma, impende-se anotar que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil/2015, ao carente financeiramente, é a
suspensão de exigibilidade da referida obrigação
enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se a obrigação do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais por último mencionados.

Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação,
é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva
, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV ,da Constituição Federal

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de Ruan Fernandes Da Silva e Thiago Augusto Da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020